Tribunal: TJSP
Processo: 1007161-59.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição em ação de busca e apreensão de veículo, proposta com base no Dec. Lei 911/69 - Rejeição em sentença – Através de seu representante legal a recorrente prestou garantia de alienação fiduciária em bens móveis (motocicletas), visando cédula de crédito bancário – O contrato social vigente, quando da concessão da garantia, concedia a ele expressos poderes para

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição em ação de busca e apreensão de veículo, proposta com base no Dec. Lei 911/69 - Rejeição em sentença – Através de seu representante legal a recorrente prestou garantia de alienação fiduciária em bens móveis (motocicletas), visando cédula de crédito bancário – O contrato social vigente, quando da concessão da garantia, concedia a ele expressos poderes para tanto, que só foram revogados posteriormente – Não se vê excesso algum na prestação desta garantia, envolvendo sociedades empresárias do mesmo conglomerado financeiro – Improcedência da ação mantida - Recurso improvido.